Tribunal: TJSP
Processo: 0001774-68.2006.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Homicídio simples. Art. 121, caput, do CP – Preliminar de nulidade pela ausência que quesito obrigatório – Afastada – O artigo 483 do CPP estabelece a ordem e a maneira em que os quesitos devem ser formulados, tendo o MM. Magistrado seguido corretamente os procedimentos legais, indagando os jurados sobre a ocorrência ou não dos fatos, a existência do intento homicida, a possibilidade de

Ementa:
Homicídio simples. Art. 121, caput, do CP – Preliminar de nulidade pela ausência que quesito obrigatório – Afastada – O artigo 483 do CPP estabelece a ordem e a maneira em que os quesitos devem ser formulados, tendo o MM. Magistrado seguido corretamente os procedimentos legais, indagando os jurados sobre a ocorrência ou não dos fatos, a existência do intento homicida, a possibilidade de absolvição do acusado, e a presença das qualificadoras – Ocorre que o inciso IV indicado acima, trata sobre a existência ou não de causa de diminuição da pena alegada pela defesa, de modo que as minorantes seriam submetidas à análise dos jurados somente se fossem levantadas pelo d. causídico. O que não foi feito nos autos, sendo que a única tese defensiva alegada em plenário foi a legítima defesa, a qual foi questionada aos jurados através do quesito III - Dessa forma, não há que se falar na aplicação da Súmula 156 do STF, uma vez que os quesitos obrigatórios estão presentes - Ainda, analisada a ata da sessão de julgamento, verifica-se que nem a defesa nem o parquet impugnaram o procedimento adotado, concordando expressamente com a leitura e explicação dos quesitos feita em plenário, de modo que tal pedido está precluso - Prejudicial rechaçada – Prova presente no processo permitia a condenação do acusado e sequer foi questionada pela defesa – Pena-base fixada no mínimo legal, ressaltando que a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo, conforme Súmula 231 do STJ, sendo incogitável diminuir a reprimenda, como requer a defesa - Regime semiaberto mantido diante do quantum de pena aplicado. Recurso defensivo improvido.